Tribunal: TJMT
Processo: 1037785-67.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037785-67.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, ANÁLISE DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. D
ES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.653.661-02 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra a sentença de ID. 233641679, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1037785-67.2023.8.11.0041, ajuizada por LUIZ BARBOSA DA SILVA JUNIOR
,
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados em relação ao empréstimo pessoal realizado em 10/05/2023 no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como condenar ao ressarcimento de forma simples dos valores descontados no montante de R$8.662,15 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 233641680, o apelante, requer a reforma da sentença, arguindo a inexistência de ato ilícito e danos de qualquer natureza, bem como a regularidade na contratação do crediário automático. Pugna pela compensação dos valores recebidos e aduz a inexistência de dano material e moral.

Contrarrazões apresentada sob Id. 233641685, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, impõe-se o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, tendo em vista que o autor atribuiu a este a responsabilidade pela suposta falha na prestação do serviço.

Tal entendimento encontra respaldo na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, devem ser analisadas à luz das alegações trazidas na petição inicial, considerando-se a mera possibilidade abstrata de existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

Assim, em sede de exame preliminar, não se exige a comprovação do direito alegado, sendo realizada apenas uma cognição sumária, sob pena do magistrado incursionar indevidamente no mérito da demanda.

Neste contexto, a eventual ausência de responsabilidade do réu resultaria na improcedência da ação, e não na extinção do processo por ilegitimidade passiva. Isso porque a ilegitimidade passiva diz respeito à adequação subjetiva das partes à relação jurídica processual, enquanto a responsabilidade do réu relaciona-se com o mérito da demanda.

Sendo assim, caso se constate que o réu não é responsável pelos fatos alegados, o correto seria julgar o pedido improcedente, com exame de mérito, e não extinguir o feito com base na ausência de legitimidade para figurar no polo passivo.

Passa-se, agora, à análise do mérito recursal.

Incontroverso nos autos a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas nas contas de titularidade da parte autora, que recebeu chamada telefônica de número telefônico idêntico ao dos canais de atendimento da instituição bancária, e repassou as informações solicitadas pelo atendente, suposto funcionário do Banco, e seguiu as orientações deste, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

Em razão da fraude, houve desvio irregular da importância de R$31.674,00 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais) para a conta de terceiros, além de um empréstimo no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que obtiveram acesso aos seus dados bancários, seu nome completo, CPF, telefone de contato e demais dados pessoais, se passando por funcionários da Apelada.

Deste modo, conforme o acervo probatório, o caso noticiado se amolda perfeitamente ao
“
golpe da falsa central de atendimento”.

Não podemos nos olvidar de que, nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Afinal, consoante a jurisprudência dessa Corte, o reconhecimento pelo próprio banco réu de que o consumidor caiu no “golpe da falsa central de atendimento” mediante utilização de dados pessoais do autor e do número do canal oficial de atendimento à clientela do réu que, nem mesmo com seus lucros anuais astronômicos, é capaz de mitigar os riscos de sua atividade gerada por falsários, o responsabiliza pelos prejuízos experimentados pelo cliente prejudicado pela fraude.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
–
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados
. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005512-52.2023.8.11.0003,
Relator:

de
minha relatoria, j. em 03/04/2024,
publ
. no DJE 04/04/2024)”

No presente caso, restou demonstrado que de fato houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Já que porque não logrou êxito na proteção de dados sensíveis de seus clientes. Bem como, não adotou medidas de segurança para evitar que transferências atípicas realizadas na conta bancária da Apelada fossem realizadas.

Deste modo, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011,
DJe
12.09.2011)

Assim, o dano moral restou configurado, uma vez que o ato ilícito, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 20%, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES

(
1
ª

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator, mormente em relação aos danos morais, que a meu ver, merecem ser mantidos tal como fixados no édito sentencial.

Digo isso porque a Lei nº. 12.865/13 obriga o banco demandado, ora recorrente, a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

Portanto, a responsabilidade civil da instituição bancária insere-se na chamada
teoria do risco do empreendimento
, de modo que, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a excelência e invulnerabilidade do sistema, deve ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza, visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

Trata-se, pois, da própria aplicabilidade da Súmula nº. 479 do STJ, que assim preconiza:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pelo autor apelado foram feitas quando estava de férias em Porto Seguro/BA, ao que tudo indica, por meio de acesso virtual pelos fraudadores, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da instituição demandada, ora apelante, o que certamente favoreceu a atuação de golpistas.

No caso, a despeito de parcela de culpa do autor recorrido quanto ao golpe perpetrado, na espécie, inviável afastar a responsabilidade da instituição bancária recorrente, porquanto, examinando o contexto probatório, percebe-se claramente que as transações bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista.

Aliás, essa constatação é de fácil percepção, tanto que os fólios revelam que os golpistas, em apenas dois dias (09 e 10/05/2023), movimentaram ao todo a quantia de
R$

31.674,00
(trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais) da conta corrente do requerente apelado, promovendo pagamentos de boletos bancários com valor expressivo em um curto espaço de tempo (
primeiro pagamento realizado às 18h52m25s e último às 19h18m53s, todos eles no dia 09
), conforme segundas vias de comprovantes juntados no Id. 233640180, além da realização de baixa de aplicações, transferências Pix e inclusive a liberação de um empréstimo (CDC) automático, consoante demonstrado por meio da contestação de lançamentos e solicitação de ressarcimento e transação sob condição registrado no dia 11/05/2023 (Id. 233640181).

De outro lado, muito embora tenha sido efetivado o bloqueio temporário da conta corrente do autor apelado, além de lhe assegurar o ressarcimento de parte da dívida contraída pelos fraudadores (R$23.011,85), tais fatos isoladamente considerados não isentam a instituição bancária no dever de indenizar, especialmente considerando que em relação ao empréstimo fraudulento na ordem de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não foi desde logo cancelado, somente ocorrido após a concessão da tutela antecipatória pelo juízo monocrático, e cuja cessação dos descontos efetivados diretamente na conta corrente do autor recorrido apenas se efetivou em
11/01/2024
, conforme documento juntado no Id. 233641675, ou seja, após 8 meses do ato questionado.

Ora, quando o banco apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Quanto a condenação por dano moral, entendo que a Juíza de primeiro grau agiu acertadamente, tendo em vista que, ao permitir esse tipo de situação, o banco apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização extrapatrimonial.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é
objetiva
, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, dessa forma, caracterizada está a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco requerido apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta do autor apelado.

Vejamos entendimentos desta Câmara em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

A instituição financeira, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, ainda que haja parcela de culpa do consumidor, de modo que a manutenção da sentença se impõe.”
(N.U 1032581-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024) (Grifei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar
inócua
.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em
R$10.000,00
(dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Magistrada em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.
”
(N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024